Tribunal: TJSP
Processo: 1003974-40.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimos consignados em benefício previdenciário objetos de portabilidade. Autor que nega a contratação e réu que apresentou documentação supostamente assinada pelo devedor. Controvérsia quanto à autenticidade da assinatura. Necessidade de perícia grafotécnica. Sentença anulada, de ofício.
RECURSO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimos consignados em benefício previdenciário objetos de portabilidade. Autor que nega a contratação e réu que apresentou documentação supostamente assinada pelo devedor. Controvérsia quanto à autenticidade da assinatura. Necessidade de perícia grafotécnica. Sentença anulada, de ofício.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003974-40.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado ANTONIO TEODOZIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-40.2020.8.26.0224 -Voto no 24213 jv fco
2
VOTO No 24213
APELAÇÃO CÍVEL No 1003974-40.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO FELICIO SCAFF
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADO: ANTONIO TEODOZIO DA SILVA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimos consignados em
benefício previdenciário objetos de portabilidade. Autor que nega a
contratação e réu que apresentou documentação supostamente
assinada pelo devedor. Controvérsia quanto à autenticidade da
assinatura. Necessidade de perícia grafotécnica. Sentença anulada,
de ofício.
RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 117/122), de relatório
adotado, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e danos morais, condenando o apelante ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da condenação.
Apela o réu (fls. 128/138). Sustenta, em suma, que: i) é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda, tendo e vista a ocorrência de portabilidade dos
empréstimos, conforme documentação juntada aos autos, devidamente assinada pelo
devedor; e ii) não possui mais relação negocial com o devedor, pelo que deve ser
julgada improcedente a ação, diante da impossibilidade de cumprimento do comando da
sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de
indébito e danos morais, na qual o autor afirma que não ajustou os empréstimos
consignados: i) n.o 000010691549, celebrado em 10/06/2019, para pagamento em 72
parcelas no valor de R$ 279,50, com primeiro vencimento 07/08/2019, no valor total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-40.2020.8.26.0224 -Voto no 24213 jv fco
3
R$ 10.405,29; e ii) n.o 00010691586, celebrado em 10/06/2019, para pagamento em 72
parcelas no valor de R$ 142,30, com primeiro vencimento 07/08/2019, no valor total de
5.298,25.
O douto magistrado a quo julgou a ação procedente, asseverando que (fls.
118, 6o §):
(...), a prova não foi produzida, posto que a demandada não acostou aos
autos
os
contratos
que motivaram os descontos no benefício
previdenciário. Trata-se de fatos a serem provados pela via documental e,
nos termos do artigo 434, do Código de Processo Civil, a ré deveria tê-lo
feito com a apresentação da contestação, o que, conduto, não fez.
Entretanto, a sentença há de ser anulada, de ofício.
É que, ao contrário do fundamento da r. sentença acima explicitado, o réu
carreou aos autos, com a contestação, além de cópias dos documentos pessoais do
devedor, cópias dos contratos de empréstimos consignados e da portabilidade,
supostamente assinados pelo autor (fls. 58/102 assinados a fls. 61; 63; 65; 72; 74; 82 e
84).
E o réu defende a regularidade das contratações, em contestação e em
razões de apelação, diante da documentação colacionada.
Logo, sendo a questão controvertida e de relevância para a solução do
litígio, era imprescindível a realização da perícia grafotécnica, de forma que a hipótese
não comportava o julgamento antecipado.
Confira-se:
“Ainda que as partes não tenham requerido produção de provas, mas sim
o julgamento antecipado da lide, se esta não estiver suficientemente
instruída, de sorte a permitir tal julgamento, cabe ao juiz, de ofício,
determinar as provas necessárias à instrução do processo” (RT 664/91)1.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“PROCESSO CIVIL
Sentença
Nulidade
Ocorrência - Ação
declaratória de inexigibilidade de contrato em que a autora afirma que não
1 in NEGRÃO, Theotonio; et al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São
Paulo: Saraiva, 2011. p. 448, nota 2b ao art. 330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003974-40.2020.8.26.0224 -Voto no 24213 jv fco
4
celebrou contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito e nem
autorizou descontos do seu benefício previdenciário Impugnação da
assinatura em réplica e arguição de falsidade
Julgamento
antecipado da lide Inadmissibilidade Necessidade de realização
de perícia grafotécnica - Sentença de improcedência da ação -
Descabimento
Inteligência do inciso I do art. 428 do CPC/2015 -
Sentença
anulada
-
Recurso
provido.”
(Apelação
1005753-53.2017.8.26.0024; Relator: Álvaro Torres Júnior ; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/10/2018).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR - O autor ajuizou a ação sustentando que não reconhece dois
contratos de empréstimo consignado Citado, o réu contestou o feito e
apresentou os referidos contratos O feito foi julgado antecipadamente,
nos termos do art. 355, II, do CPC. - O apelante impugnou a assinatura
constante dos contratos e, nos termos do art. 428, inciso I, do CPC, a
contestação da assinatura em documento particular faz cessar sua fé
Autenticidade que só pode ser comprovada por meio de realização de
perícia grafotécnica. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o
documento, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC - Não poderia ter
sido prolatada sentença sem a realização de perícia grafotécnica
Sentença anulada. Recurso provido para anular a sentença.” (Apelação
1015104-46.2016.8.26.0554; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/07/2018).
Assim, impunha-se a realização da prova pericial, que deveria ter sido
determinada de ofício, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, que
dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”.
Por tais razões, de ofício, anulo a sentença, a fim de que seja produzida a
prova pericial.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator